Tribunal: TJSP
Processo: 0002690-32.2014.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO HABITACIONAL. PROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO VISANDO À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CDHU. PEDIDO ADIANTE DEFERIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO HABITACIONAL. PROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO REAVIVANDO EXCEÇÕES PROCESSUAIS E PREJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL APTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. POLOS ATIVO E

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO HABITACIONAL. PROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO VISANDO À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CDHU. PEDIDO ADIANTE DEFERIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO HABITACIONAL. PROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO REAVIVANDO EXCEÇÕES PROCESSUAIS E PREJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL APTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. POLOS ATIVO E PASSIVO CORRETOS. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO HABITACIONAL. PROCEDÊNCIA. HIPÓTESES DE COBERTURA SECURITÁRIA NÃO CARACTERIZADAS. LIMITAÇÕES LÍCITAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. CLÁUSULA PENAL INAPLICÁVEL, AUSENTE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA RÉ. APELAÇÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002690-32.2014.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é apelante
BRADESCO SEGUROS S/A, são apelados NILFA SIMÃO DE OLIVEIRA,
CLAUDIO MANFRE, TEOFILO JUVENAL SILVA e ISSAMU MAKINO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não Conhecimento do agravo retido de fls.
417/420; Desprovimento do agravo retido de fls. 494/504 e Provimento da apelação.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002690-32.2014.8.26.0480 -Voto no 2119
2
VOTO no: 2119
APELAÇÃO no: 0002690-32.2014.8.26.0480
COMARCA: PRESIDENTE BERNARDES (ÚNICA VARA JUDICIAL)
APELANTE: BRADESCO SEGUROS S.A.
APELADOS: NILFA SIMÃO DE OLIVEIRA, CLAUDIO MANDRE e TEOFILO
JUVENAL SILVA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: VINÍCIUS PERETTI GIONGO
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO HABITACIONAL.
PROCEDÊNCIA.
AGRAVO
RETIDO
VISANDO
À
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CDHU. PEDIDO ADIANTE
DEFERIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO HABITACIONAL.
PROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO REAVIVANDO
EXCEÇÕES
PROCESSUAIS
E
PREJUDICIAL.
PETIÇÃO
INICIAL
APTA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL
COMUM.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. POLOS
ATIVO
E
PASSIVO
CORRETOS.
PRESCRIÇÃO
INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO HABITACIONAL.
PROCEDÊNCIA.
HIPÓTESES
DE
COBERTURA
SECURITÁRIA
NÃO
CARACTERIZADAS.
LIMITAÇÕES LÍCITAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
CLÁUSULA
PENAL
INAPLICÁVEL,
AUSENTE
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
DA
RÉ.
APELAÇÃO PROVIDA.
A r. sentença de fls. 598/600, datada de 13 de outubro de
2016, tem o seguinte relatório:
“Nilfa Simão de Oliveira e Claudio Mandre, Teofilo
Juvenal Silva e Issamu Makino ajuizaram ação de ordinária de responsabilidade
obrigatorial securitária contra Bradesco Seguros.
Em sua inicial (fls. 01/27) sustentam ser mutuários do
Sistema Financeiro de Habitação, moradores de conjunto habitacional popular, sendo
a entidade coordenadora da construção das casas em que residem os autores,
financiadas com recursos públicos, por intermédio de agente financeiro. Após mais de
cinco anos da comercialização, os autores perceberam a ocorrência de problemas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002690-32.2014.8.26.0480 -Voto no 2119
3
físicos nos seus imóveis de forma crescente, dificultando seu uso e comprometendo o
conforto e estabilidade da edificação. Os defeitos são comuns a todos os requerentes e
decorre da utilização de materiais de baixa qualidade, técnica inadequada de
construção fora dos padrões convencionais, entre outros atos inconsequentes, sendo
que o empreiteiro utilizou-se de má-fé para alargar seus lucros ainda que sacrificando
a qualidade das habitações. Estes vícios estariam cobertos pelo seguro habitacional
patrocinado pela requerida, que deve ser chamada a responder por eles na forma de
indenização compatível com os danos ocorridos. Seria ainda devida a aplicação da
multa contratualmente estipulada, já que após a devida comunicação dos danos a
indenização securitária não foi paga. Requereu assim a condenação da requerida ao
pagamento da importância apurada em perícia como necessária para a recuperação
dos imóveis sinistrados, com atualização monetária; ao pagamento da multa decendial
de 2% dos valores de cada laudo devidamente atualizado; aplicação de juros de mora
sobre o valor atualizado da condenação total e a aplicação do CDC com a inversão do
ônus da prova em favor dos requerentes. Juntaram documentos (fls. 28/88).
Devidamente citado (fls. 90/verso), o requerido contestou
(fls. 92/116). Deduziu questões preliminares que foram todas rechaçadas pelo juízo em
despacho saneador (fls. 475/476). No mérito, sustentou que os vícios construtivos
alegados, além de não demonstrada sua origem, não estão incluídos na cobertura
securitária pactuada, com exclusão expressa e explícita na apólice. Sustentou a
impossibilidade de inversão do ônus da prova, que os autores litigam de má-fé e a
inaplicabilidade da multa decendial, pois esta se refere a eventuais divergências entre
a financiadora e o agente financeiro. Requereu o julgamento improcedente do pedido.
Juntou documentos (fls. 117/152).
Houve réplica (fls. 157/222).
A Caixa Econômica Federal foi instada a manifestar seu
interesse em intervir no feito (fls. 22) e respondeu dizendo não ter interesse quanto aos
autores Nilfa, Cláudio e Teófilo (fls. 359/361 e 365/388).
Decisão da Justiça Federal (fls. 459/460) determinou o
desmembramento do feito, devolvendo-o a este Juízo para apreciação dos pedidos
formulados pelos autores Nilfa, Teófilo e Cláudio, cujas apólices de seguro não teriam
natureza pública.
As partes foram instadas a especificar provas (fls.
463/464), com resposta pela produção de prova pericial (fls. 466/468 e 470).
Em sede de despacho saneador o ônus da prova foi
invertido pelo juízo, que ordenou a produção de prova pericial (fls. 475/476).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002690-32.2014.8.26.0480 -Voto no 2119
4
O laudo pericial foi juntado aos autos (fls. 515/530), com
manifestação das partes na sequência (fls. 534/535 e 539/541) e homologação pelo
juízo (fls. 542).
Alegações finais (fls. 547/548 e fls. 550/560).
O laudo foi objeto de questionamentos (fls. 547/548 e fls.
567/570), que foram eventualmente sanados (fls. 585/586).
Após, os autos vieram conclusos”.
O pedido inicial foi julgado procedente, condenando-se a
ré “ao pagamento de R$17.880,00 (dezessete mil, oitocentos e oitenta reais) aos
requerentes Nilfa e Cláudio, cada um, e de R$11.280,00 (onze mil, duzentos e oitenta
reais) ao requerente Teófilo, corrigidos monetariamente conforme a Tabela Prática
deste Tribunal desde a data da juntada do laudo pericial aos autos (20/09/2016, fls.
584/verso) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde
a data da citação” e “ao pagamento, a cada um dos autores, da multa decendial
contratualmente estipulada em 2% (dois por cento), para cada dez dias ou fração de
atraso no pagamento da indenização securitária, contados a partir do trigésimo dia da
comunicação do sinistro em 03/06/2014 (fls. 77, 82 e 88), incidente sobre o valor
indenizatório apurado para cada requerente e atualizado conforme a Tabela Prática
deste Tribunal desde a data da juntada do laudo pericial aos autos (20/09/2016, fls.
584/verso), limitada ao montante da obrigação principal devidamente atualizada”.
Impôs-se a ela a sucumbência, com verba honorária em doze por cento da condenação
atualizada.
A vencida apela. Reitera agravos retidos, diz de
prescrição, sustenta que a apólice não contempla os vícios em debate e ser indevida a
multa decendial, não convencionada e que se cingia às relações entre seguradora e
agente financeiro, tocantes a eventos morte ou invalidez permanente. Os adversos não
possuem legitimidade ativa para reclamá-la.
Com contrarrazões, vieram os autos à E. 2a Instância.
É o relatório.
1. Não se conhece do agravo retido interposto contra a
negativa de expedição de ofício à CDHU (fls. 417/420).
O recurso está prejudicado, dado o ulterior deferimento do
mesmo pedido no despacho saneador - ocasião em que o Juízo a quo cometeu à ré o
ônus de imprimir o documento (cópia a fls. 477) e demonstrar seu protocolo no destino

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002690-32.2014.8.26.0480 -Voto no 2119
5
em dez dias, sob pena de preclusão. Disto ela não cuidou, sendo lícito inferir que a
prova é-lhe desnecessária e, de todo modo, apenas não se produziu por sua exclusiva
inércia, o que não poderia agora a beneficiar.
2. Desprovê-se o agravo retido interposto contra o
saneamento do processo (fls. 494/504).
A. A petição inicial é apta, porque suficientemente
instruída, inteligível e harmônica aos requisitos mínimos legais, permitindo a
compreensão da causa de pedir e do pedido e não impedindo o regular exercício do
contraditório e da ampla defesa, conforme se extrai das circunstanciadas contestações.
B. A competência da Justiça Estadual Comum e a
impertinência subjetiva passiva da Caixa Econômica Federal foram resolvidas sem
interposição de recurso enquanto o feito tramitou perante a 3a Vara Federal de
Presidente Prudente/SP (entre março e outubro de 2015), e as apólices tocantes a Nilfa,
Claudio e Teofilo não são do Ramo 66, tudo a remeter às Súmulas no 150 e no 254 do C.
STJ, bem como à tese que a E. 2a Seção daquela Corte firmou, sob o rito dos recursos
repetitivos, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial no
1.091.393/SC e dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso
Especial no 1.091.393/SC.
Acresça-se que, consoante arts. 4o e 5o da Lei no
13.000/2014, a intervenção da União ou da Caixa Econômica Federal na causa se
subordinaria à sua própria iniciativa, não à vontade de terceiros (TJSP, 31a Câmara
Extraordinária de Direito Privado: Apelação no 0002695-54.2014.8.26.0480), e no caso
concreto, quanto aos ora recorridos, as manifestações delas foram em sentido
diametralmente oposto.
C. Corretos os polos ativo e passivo, bastando a esta
inferência atentar para a teoria da asserção. Presente, por seu turno, o interesse
processual: o manejo da demanda prescindiria de prévia solicitação administrativa, seja
em virtude do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, seja porque as
manifestações da recorrente nos autos revelam sua inequívoca intenção de não atender
sponte propria à pretensão inicial, a tornar despiciendo subordiná-la àquela providência.
D. Sem lugar a prejudicial. Por mais não fosse, danos do
jaez a imóveis têm natureza sucessiva e gradual; sua progressão dá azo a inúmeros
sinistros em tese sujeitos à cobertura securitária, renovando seguidamente a pretensão
do beneficiário e, por conseguinte, o marco inicial do prazo prescricional (STJ, 3a
Turma: Agravo Interno no Agravo Interno no Recurso Especial no 1.648.687/SP; STJ,
4a Turma: Agravo Interno no Recurso Especial no 1.674.404/SP), consequentemente
jamais exaurido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002690-32.2014.8.26.0480 -Voto no 2119
6
3. A ação visa à cobrança de indenizações securitárias.
De acordo com a apólice geral (Circular SUSEP no
111/1999, Condições Particulares para os Riscos de Danos Físicos), o seguro que
embasa a controvérsia concerne a “a) incêndio; b) explosão; c) desmoronamento total;
d) desmoronamento parcial, assim entendido a destruição ou desabamento de paredes,
vigas ou outro elemento estrutural; e) ameaça de desmoronamento, devidamente
comprovada; f) destelhamento; g) inundação ou alagamento” (cláusula 3.1).
Com exceção das hipóteses de incêndio ou explosão, os
demais “deverão ser decorrentes de eventos de causa externa, assim entendidos os
causados por forças que, atuando de fora para dentro, sobre o prédio, ou sobre o solo
ou subsolo em que o mesmo se acha edificado, lhe causem danos, excluindo-se, por
conseguinte, todo e qualquer dano sofrido pelo prédio ou benfeitorias que seja causado
por seus próprios componentes, sem que sobre eles atue qualquer força anormal”
(cláusula 3.2).
Ocorre que o laudo pericial aferiu que “os danos existentes
nos imóveis têm como origem problemas de aplicação de materiais e/ou execução de
obra sem a observação da boa técnica construtiva, somados à aplicação de materiais e
mão de obra de baixa qualidade” (fls. 525) - o que não se subsume a nenhuma daquelas
situações (o perigo hodierno de desmoronamento, em especial, o experto expressamente
repeliu). Desse modo, à míngua do advento d'algum dos riscos cobertos, não calhava à
demanda senão a improcedência.
Deveras, (i) a exclusão de cobertura em lume se amolda ao
art. 784 do Código Civil vigente (art. 1.459 do diploma revogado) (TJSP, 6a Câmara de
Direito Privado: Apelação no 0021691-57.2013.8.26.0344); (ii) o contrato de seguro é
aleatório e, in casu, a álea não se implementou, de maneira que a seguradora nenhuma
indenização deve aos autores, sem que isto represente enriquecimento sem causa -
antes, trata-se de contexto normal a contratos da espécie, albergado expressamente na
legislação (art. 764 do Código Civil vigente; art. 1.452 do diploma revogado).
De se registrar, com precedente desta E. Câmara, que a
disposição que limita a cobertura securitária “tem sua validade reconhecida pela
jurisprudência desta E. Corte Bandeirante, devendo ser respeitada, uma vez que 'pelo
contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a
garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos
predeterminados', nos termos do art. 757, caput do Código Civil. (...)
Neste diapasão, cabe trazer à baila o entendimento desta
E. Corte sobre a matéria:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002690-32.2014.8.26.0480 -Voto no 2119
7
'Seguro Habitacional. Indenização. Agravo retido não
conhecido. Preliminar arguida pela recorrida afastada. Ocorrência de mero lapso
material na menção do nome da recorrida. Vícios construtivos no imóvel. Risco não
previsto na apólice. Impossibilidade da indenização securitária pretendida.
Improcedência da demanda indenizatória. Agravo retido interposto pela requerida não
conhecido. Sentença mantida. Recurso improvido' (TJSP, Apel. 551.704-4/1, Rel. Des.
Donegá Morandini, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.06.08).
'Seguro habitacional - Cláusula contratual limitativa da
indenização a danos provenientes de causa externa, com que não se confundem vícios
construtivos ou decorrentes de falta de manutenção - Ação julgada improcedente,
sentença mantida. Apelação não provida' (TJSP, Apel. 254.093-4/6-00, Rel. Des. João
Carlos Saletti, 10a Câmara de Direito Privado, j. 16.11.09).
'Embargos infringentes. Seguro habitacional. Vícios
construtivos. Cláusula excludente de cobertura que não se mostra abusiva contrato sob
a égide do CC/1916. Interpretação extensiva da cláusula limitativa do risco que
importaria em desequilíbrio do contrato, ante a defasagem do prêmio manutenção do v.
Acórdão. Embargos rejeitados' (TJSP, Embargos Infringentes 204.152-4/7-01, Rel.
Des. Testa Marchi, 10a Câmara de Direito Privado, j. 01.09.09).
'Recurso - Embargos infringentes - Seguro habitacional -
Vícios do imóvel decorrentes da construção - Ausência de cobertura securitária -
Seguradora que não tem a responsabilidade de fiscalização da obra - Ação
improcedente - Orientação firmada pela maioria dos julgadores que se reputa correta -
Embargos infringentes rejeitados' (TJSP, Embargos Infringentes 588.070-4/4-01, Rel.
Des. Elliot Akel, 1a Câmara de Direito Privado, j. 26.10.09).
Destarte, não reconhecida a cobertura para os problemas
apontados pelo apelante, é de rigor a improcedência da demanda” (Apelação no
0001797-55.2010.8.26.0165, excertos do voto condutor).
No mesmo sentido, em situação bastante semelhante:
“É certo que o laudo pericial concluiu que os danos nos
imóveis 'tem como origem problemas de aplicação de materiais e/ou execução de obra
sem observação de boa técnica construtiva, somados a aplicação de materiais e mão de
obra de baixa qualidade' (fls. 323).
E, em se tratando de vício construtivo, não há cobertura
securitária, porque a apólice geral prevê o seguro para a hipótese de desmoronamento
ou de ameaça de sua ocorrência (cláusula 3.1), desde que, conforme cláusula expressa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002690-32.2014.8.26.0480 -Voto no 2119
8
sejam 'decorrentes de eventos de causa externa, assim entendidos os causados por
forças que, atuando de fora para dentro, sobre o prédio, ou sobre o solo ou subsolo em
que o mesmo se acha edificado, lhe causem danos, excluindo-se, por conseguinte, todo
e qualquer dano sofrido pelo prédio ou benfeitorias que seja causado por seus próprios
componentes, sem que sobre eles atue qualquer força anormal' (cláusula 3.2) (grifo do
relator).
E isso se dá em virtude da própria finalidade do seguro
em pauta, que, frisa-se, não é a de garantir a qualidade e solidez do imóvel, mas a de
assegurar o crédito imobiliário, ou seja, o adimplemento do financiamento obtido pelo
mutuário para a aquisição da casa própria, em benefício do segurado e do agente
financeiro. No particular, é oportuno transcrever, por deveras esclarecedor, trecho do
acórdão de relatoria do Desembargador Ênio Zuliani e do qual participei como
revisor:
'A apólice que se lavra em decorrência de contratos do
SFH segue modelo padronizado e que busca conciliar os interesses em foco, sendo o
principal deles o crédito para aquisição de residência própria, o que justifica conceder
quitação em caso de morte ou indenização quando da ocorrência de desmoronamento.
Porém, tal hipótese, como visto, apenas será concedida se o dano der-se por causa
externa, como bem detalhado nas cláusulas acima citadas.
Assim, conforme cediço, o seguro habitacional, como o
ora analisado, salvo quando celebrado com uma proposta transparente e bem
específica neste sentido, não é formalizado para cobrir danos de defeitos ou vícios da
construção do conjunto habitacional e isso explica porque as seguradoras não se
preocupam em obter declarações expressas do construtor sobre segurança e solidez.
Igualmente, não há por parte das seguradoras preocupação com fiscalização e
acompanhamento da obra por não ser seguro de construção ou de garantia para os
mutuários.
Nesta senda, o seguro busca proteger a finalidade do
contrato - possibilitar a aquisição de imóvel próprio por famílias de baixa renda - e
não os vícios da construção e defeitos que porventura surgirem, salvo nos casos
excepcionados pelo próprio contrato, e, com relação ao aspecto físico do bem, a
indenização é deferida quando eventos externos ou catastróficos (salvo vícios ou falhas
de construção) acarretem a destruição ou desvalorização quase que completa
(situações próximas do conceito de deterioração e perecimento), acarretando a
inutilidade da garantia.
(...)
O seguro não é formalizado para atender interesses do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002690-32.2014.8.26.0480 -Voto no 2119
9
mutuário contra deteriorações pela má construção do conjunto habitacional ou pela
deterioração decorrente do uso e do desgaste do material porventura inadequado. Não
se desconhece a jurisprudência que enxerga nas cláusulas do seguro uma obrigação
oculta da seguradora quanto ao dever de fiscalizar o trabalho de construção e que
vincula o resultado a esse comportamento citado como desidioso, sendo esse um
argumento que não convence os integrantes da Turma Julgadora.
A seguradora não assumiu deveres diante da má
construção do conjunto e, caso fosse incluído, esse risco deveria ser específico para
que cálculos setoriais fossem redimensionados em virtude da comutatividade, sendo
certo que competiria exigir da estipulante (COHAB) que emitisse declarações no
sentido de atestar a qualidade e idoneidade do objeto. A seguradora, quando celebra
contrato de seguro de responsabilidade civil por danos, não será obrigada a indenizar
os defeitos de fabricação porque não se empenhou sobre esse risco. O mesmo ocorre
com os conjuntos habitacionais e seria, respeitada a opinião em contrário, desvirtuar a
ideologia do seguro de crédito habitacional e transformá-lo em seguros de residência
para os mutuários, o que não é apropriado' (Apelação no 0005902-64.2005.8.26.0581 -
São Manuel - 4a Câmara de Direito Privado - julgado em 10.05.12).
Evidente, portanto, que os danos oriundos de vícios
intrínsecos estão excluídos da cobertura. Afinal, os danos constatados no imóvel são
causados por seus próprios componentes e não por evento de causa externa.
Nesse quadro, não subsiste a pretensão dos autores”
(TJSP,
30a
Câmara
Extraordinária
de
Direito
Privado:
Apelação
no
0002688-62.2014.8.26.0480, excerto do voto condutor).
Indevida a cobertura securitária, a ré não incorreu em
inadimplemento contratual; como corolário, tampouco calha se lhe aplicar a cláusula
penal (multa decendial) com que os autores acenam, ausente conduta faltosa dela:
inteligência do art. 408 do Código Civil vigente (art. 921 do diploma revogado).
4. Buscando elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas no curso do feito.
Do exposto, proponho (i) o NÃO CONHECIMENTO do
agravo retido de fls. 417/420; (ii) o DESPROVIMENTO do agravo retido de fls.
494/504; (iii) o PROVIMENTO da apelação, a fim de se julgar improcedente o pedido
inicial e se impor aos recorridos, ressalvada em seu prol a gratuidade de justiça, as
custas, despesas processuais e verba honorária dos patronos da recorrente, em quinze
por cento do valor atualizado da causa (à luz do zelo e da combatividade que revelaram,
da tramitação da demanda há mais de um lustro, da realização de inúmeros atos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002690-32.2014.8.26.0480 -Voto no 2119
10
processuais em seu bojo e do percorrimento das Instâncias ordinárias).
CARLOS GOLDMAN
RELATOR